Tribunal: TJDFT
Processo: 0746127-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TARIFA DE CONSUMO DEÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Serviços públicos. Abastecimento de água. Vazamento interno. Responsabilidade do usuário. À CAESB cabe realizar de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro (art. 63 do Decreto Distrital 26.590/2006). Ao passo que cabe ao consumidor a responsabilidade sobre a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos, na forma do art. 11 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA). Assim, o usuário é responsável por vazamentos internos.
2 – Vazamento imperceptível. Vistoria. A regulamentação contida no art. 118 da Resolução no 14 da ADASA concede desconto ao consumidor que constata e elimina vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. A vistoria realizada pela CAESB indica que o vazamento era perceptível e que houve coleta pela rede pública coletora de esgotos, o que impede a concessão da benesse.
3 – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Nesse sentido, ausente prova do desacerto da constatação, remanesce íntegra a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sendo desnecessária a realização de perícia.
4 – Reconvenção. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Em reconvenção, a ré pleiteou o pagamento das faturas referentes aos meses de julho a setembro de 2023, bem como as vencidas no decorrer do processo. A pretensão do recorrido de receber seu crédito, em decorrência da inadimplência, é própria e conexa com o fundamento de defesa, de modo que não há óbice ao seu conhecimento, nos termos do art. 343 do CPC.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(la)